Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-95.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600375-95.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/07/2021
Processo referência: 0600186-73.2020.6.16.0145
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600375-
95.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Christiane de Souza Yared,
nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei
9.504/1997, determinando à prestadora, ainda, eventual recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores relativos a recursos do FEFC não devida e regularmente comprovados nos autos.
Outrossim, considerando o teor do contido no Id. 90688234, em parte corroborada por elementos
indicativos emergentes dos presentes autos, determinou a extração de cópias do expediente, bem
assim sua remessa à d. Procuradoria-Geral da República, para adoção das providências que
entender cabíveis em relação à notícia de comportamentos, em tese, delitivos atribuídos à
prestadora, em princípio vinculados ao exercício de seu mandato como integrante do Congresso
Nacional. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Christiane de Souza Yared e Jilcy Mara Joly Rink, que concorreram ao cargo de Prefeito e Vice-
Prefeito pelo Partido Liberal - PL, no município de Curitiba/PR, desaprovadas vez que foram
identificadas transferências de recursos realizadas pelo prestador de contas em exame a outros
candidatos ou partidos políticos com informações divergentes nas prestações de contas dos
beneficiários, revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas em
exame; lançamentos que não possuem identificação de contraparte no extrato bancário, apontando
a emissão de cheques sem o respectivo cruzamento, circunstância que viola a disposição do art.
38, I, da Res. TSE 23.607/2019, de modo que a documentação dos autos não permite a avaliação
acurada da destinação do numerário público em questão; não se pode aferir a destinação de R$
26.120,00 (vinte e seis mil e sento e vinte reais) de recursos financeiros do FEFC do total de R$ 3
milhões dos quais se beneficiou a requerente, já que dos extratos eletrônicos da conta bancária de
movimentação destes recursos não consta o registro da contraparte compatível com a pessoa que
deveria ser o beneficiário nominal dos respectivos títulos, de acordo com os demonstrativos e
recibos juntadas nos autos; o Ministério Público Eleitoral recebeu comunicação anônima dando
conta de diversas irregularidades relacionadas à campanha da candidata, relacionada a
funcionários da mesma junto à Câmara Federal; a Editora e Papelaria Umuarama Ltda. que consta
na prestação de contas oficial, mais de 600 mil reais , correspondente a 21 por cento dos três
milhões recebidos do fundo, houve superfaturamento; em resumo, ante a ausência de documentos
essenciais para a comprovação de despesas com recursos do FEFC e para a demonstração da
regularidade da movimentação financeira em análise, somada à constatação de elementos que
corroboram parte de notícia de fato supostamente delitivo relacionado à campanha eleitoral da
requerente). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CHRISTIANE DE SOUZA YARED PREFEITO
(RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CHRISTIANE DE SOUZA YARED (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JILCY MARA JOLY RINK VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JILCY MARA JOLY RINK (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42862
627
28/01/2022 17:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.246

RECURSO ELEITORAL 0600375-95.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CHRISTIANE DE SOUZA YARED PREFEITO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
RECORRENTE: CHRISTIANE DE SOUZA YARED
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JILCY MARA JOLY RINK VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: JILCY MARA JOLY RINK
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATAS, RESPECTIVAMENTE, AOS
CARGOS DE PREFEITO E DE VIDE-
P R E F I T O .
S E N T E N Ç A
D E
D E S A P R O V A Ç Ã O D A S C O N T A S ,
Num. 42862627 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

E X C L U S I V A M E N T E ,
N O
POSICIONAMENTO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL. ÓRGÃO QUE, DE
FORMA OBJETIVA, APOIOU SUA
C O N C L U S Ã O U N I C A M E N T E N O
PAGAMENTO DE DESPESAS DA
CAMPANHA COM CHEQUES NOMINAIS,
MAS NÃO CRUZADOS. BENEFICIÁRIOS,
T O D A V I A ,
P E R F E I T A M E N T E
IDENTIFICADOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA
QUANTO À EXISTÊNCIA DA DESPESA
OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
C O N T E X T O Q U E P E R M I T E A
APROVAÇÃO DAS CONTAS, EMBORA
COM RESSALVA. PRECEDENTES.
CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA.
ENVIO DE CÓPIAS DO FEITO PARA A
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
E PRELIMINAR DAS RECORRENTES DE
NÃO CONHECIMENTO DE FATOS
I N V O C A D O S P E L O M p E . N Ã O
C O N H E C I M E N T O .
F A L T A
D E
INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Uma vez que os fundamentos da
sentença se restringem às manifestações,
ipsis literis, do Ministério Público Eleitoral, a
desaprovação das contas está fundada
unicamente na violação da regra do art. 38,
I, da Resolução 23.607/2019, do TSE, de
modo que falta interesse às recorrentes
quanto aos demais temas levantados no
recurso, inclusive no que diz respeito aos
fatos denunciados anonimamente ao
Ministério Público Eleitoral.

2. Todavia, conforme precedentes desta
Corte, a emissão de cheques nominais,
porém não cruzados, para o pagamento de
gastos de natureza financeira de
campanha, embora em desacordo com a
resolução de regência, não impede a
aprovação das contas quando, como no
caso em apreço, estão devidamente
identificados os beneficiários e não há
questionamento acerca da existência da
despesa ou da prestação do serviço pelos
beneficiários.

3. Regularizada a falha relativa a doações
efetuada a candidato, impõe-se afastar a
c o n d e n a ç ã o d a s r e c o r r e n t e s a o
Num. 42862627 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

recolhimento dos respectivos valores ao
Tesouro Nacional.

4. Embora o pagamento de despesas com
recursos de origem não identificada gere a
obrigação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, ausente determinação
nesse sentido e sendo interposto recurso
apenas pelas candidatas, não cabe
c o n d e n a - l a s a e s s e p a g a m e n t o .
Irregularidade, ademais, de pequeno valor
em face o total de recursos da campanha.

5. Como as recorrentes não impugnaram a
determinação contida na sentença de envio
de peças à Procuradoria-Geral da
República, não há necessidade de
ratificação dessa providência nessa
instância.

6. Recurso Eleitoral conhecido em parte e
parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas, com afastamento da
condenação das prestadoras a recolher
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por CHRISTIANE DE SOUZA YARED e JILCY RINK em face da sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID 39236916), pela qual, nos termos do
art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19, suas contas foram desaprovadas, sendo determinado
às recorrentes o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores referentes às despesas que não
foram devidamente comprovadas e pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC. Ainda, determinou-se a extração de cópias do expediente, bem assim sua
remessa à d. Procuradoria-Geral da República, para adoção das providências que entender
cabíveis em relação à notícia de comportamentos, em tese, delitivos atribuídos à prestadora
Christiane Yared, em princípio vinculados ao exercício de seu mandato como integrante do
Congresso Nacional.

Num. 42862627 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

Em suas razões recursais (ID 39237266), sustentam as recorrentes que:

Após o parecer técnico conclusivo, opinando pela aprovação das contas com
ressalvas, o Ministério Público Eleitoral, de forma extemporânea, baseado em denúncia
anônima e trazendo fatos alheios à demanda, apresentou parecer opinando pela
desaprovação das contas, manifestação que embasou integralmente a sentença, já que
nesta não foi analisado nenhum de seus argumentos;

Diante disso, sustentam, preliminarmente, não ser possível conhecer a
denúncia anônima que embasou a manifestação do Ministério Público Eleitoral, tendo em
vista que naquela acusação (i) não foi indicada qualquer irregularidade precisa e específica
nas contas, (ii) a prestação de contas não é a seara adequada para o exame das
denúncias, (iii) o MPE já tinha conhecimento dos fatos quando publicado o edital para
impugnação das contas em 03/02/2021, considerando que a denúncia foi apresentada ao
GAECO em 01.12.2020, (iv) da leitura do art. 56 da Res. TSE nº 23.607/2019, conclui-se
não ser possível que a impugnação seja feita de forma anônima, (v) a possibilidade de
atuação do MPE como fiscal da lei não significa salvo conduto para que sejam
desrespeitados prazos próprios e o devido processo legal, e (vi) a apresentação de parecer
às vésperas da sentença baseado em denúncia anônima, recebida seis meses antes de sua
apresentação nos autos, veicula fatos alheios às próprias contas em si, como a alegação de
desvio de função ou exoneração fictícia de servidores, alheia à análise técnico-contábil;

a análise deve ser feita em estrita observância ao que pode ser apurado em
prestações de contas (análise técnico-contábil), além de ser reconhecida a preclusão para a
apresentação de fatos novos e alheios muito após o prazo para impugnação das contas,
sobretudo se já era de conhecimento do Ministério Público há meses;

Sucessivamente, requer seja reconhecida a impossibilidade de análise, nesta
prestação de contas, das alegações - infundadas - de desvio de função e exoneração
indevida de servidores no gabinete da Deputada Christiane Yared, porque não guardam
relação alguma com a análise das contas de campanha;

Há uma aparente contradição no parecer conclusivo no item 5.1.2.2 em
relação à comprovação dos gastos relacionados às doações efetuadas em favor de Nailor
Caetano da Silva, as quais, de qualquer forma, foram efetivamente comprovadas, por meio
de nova prestação de contas retificadora;

A respeito dos gastos realizados com Facebook e Google, houve um equívoco
no item 5.1.5.2 do parecer técnico, visto que, ao contrário do que apontou a unidade técnica,
os termos utilizados no contrato permitem sim concluir que os serviços fornecidos pela
empresa Lucas da Silva Limberg contemplaram atuação nas redes sociais (Facebook e
Google), ou seja, o próprio fornecedor contratou junto a estes outros dois os serviços
correspondentes, devendo ser apontada a ressalva também neste ponto;

Num. 42862627 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

Quanto aos gastos efetuados com Larissa Stelen Halama, conquanto no item
6.11 do parecer conclusivo tenha sido apontado que não teria sido comprovado o
pagamento de R$ 1.000,00, estes foram comprovados a partir do contrato, no valor de R$
1.550,00, além de comprovante de transferência no valor de R$ 550,00, complementado por
um cheque assinado pela contratada no valor de R$ 1.000,00, ensejando o afastamento da
ressalva quanto a este ponto;

Sobre a ausência de comprovação de benefício à campanha candidata
recorrente da doação financeira ao candidato Nailor Caetano da Silva, apontada no item
6.2.2 do parecer conclusivo, foi apresentado o vídeo de campanha do candidato,
demonstrando que a arte visual foi idêntica aos demais candidatos a vereador, contendo a
imagem, nome e número da chapa majoritária, restando demonstrado o benefício, razão
pela qual deve ser afastada a ressalva;

Constou na sentença que a desaprovação das contas seria necessária, “diante
da grave irregularidade apontada no parecer conclusivo, com o qual concordam o Agente
Ministerial e este Julgador”, porém tal grave irregularidade não foi especificada na sentença
e sequer existe, já que as inconsistências mencionadas pela unidade técnica foram
plenamente esclarecidas e não são nem de longe graves;

Sobre a manifestação do Ministério Público Eleitoral, o único ponto que não
está embasado na denúncia anônima é a indicação de alguns cheques que não teriam
identificação de contraparte no extrato bancário, totalizando R$ 26.150,00, o que teria
violado o art. 38, I, da Res. TSE 23.607/2019, contudo, todos os documentos capazes de
demonstrar as despesas já foram juntados aos autos, consistentes em contratos, cheques e
recibo comprovando materialmente a destinação do recurso, sendo que tais apontamentos
foram superados pela unidade técnica, não sendo de responsabilidade do candidato
fiscalizar eventual endosso por terceiro, além de que o total mencionado pelo MP
corresponde a apenas 0,85% do total das despesas efetuadas, tratando-se de valor ínfimo,
sem o condão de desaprovar as contas, ainda que fosse reconhecida qualquer
irregularidade;

Dessa forma, com base na presença de recibos, refuta-se a argumentação do
Ministério Público no sentido de que os recibos nominalmente assinados pelos prestadores
não afastariam a inconsistência porque “a forma regular e legal para o pagamento de
despesa mediante cheque é o cruzamento do título” e que há irregularidade em virtude da “
falta de identificação, nos extratos bancários eletrônicos, de contraparte que seja compatível
com as declarações apresentadas”, de modo que, sobretudo à luz do art. 60, §1º da
Resolução n.º 23.607/19, as contas devem ser aprovadas, afastando-se a irregularidade
mencionada pelo parquet, como fez a unidade técnica;

Inexiste superfaturamento nas contratações constantes da prestação de contas
- fato trazido na denúncia anônima que embasou a manifestação do Ministério Público
Eleitoral;

Num. 42862627 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

Para o Ministério Público Eleitoral, o que reforçaria a alegação de
superfaturamento seria o fato de que, em relação à Lucas da Silva Limberg Consultoria e
Publicidades, foi emitida nota fiscal no valor de R$ 300.000,00, mas no Relatório de
Despesas Efetuadas constou apenas o valor de R$ 239.500,00, ou seja, haveria, então,
uma divergência de R$ 60.500,00, correspondente ao exato valor apontado no item 5.1.5.2
como suposta ausência de comprovação de gastos com Google e Facebook;

Ocorre que o fornecedor Lucas da Silva Limberg Consultoria em Publicidade,
inscrito sob o CNPJ 30.714.847/0001-07, foi contratado sob o valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), conforme contrato e nota fiscal constantes nos autos e em cuja
contratação estavam inclusos pagamentos ao Facebook Serviços Online do Brasil LTDA e
ao Google Brasil Internet LTDA, ou seja, o próprio fornecedor contratou junto a estes outros
dois os serviços correspondentes;

ao contratar o serviço de impulsionamento de publicações junto ao referido
fornecedor, o usuário, no caso, o candidato, adquire créditos pré-pagos por meio de boletos,
sendo que, à medida em que as publicações impulsionadas vão alcançando mais usuários,
que o número de cliques na publicação aumenta, dentre outras variáveis, os créditos
contratados vão sendo consumidos e, ao final de cada mês, é emitida uma Nota Fiscal, que
tem por objeto tão somente os créditos efetivamente consumidos, e não o total de créditos
pré-contratados, pelo que a devida conciliação se dá, portanto, pelo confronto dos valores
adquiridos a título de créditos com a soma dos valores das notas fiscais (referentes aos
créditos efetivamente consumidos) com o valor de eventual sobra de créditos;

No caso em apreço, foram adquiridas de créditos junto ao Facebook – R$
30.000,00 - e Google – R$ 29.999,77 - tendo havido a sobra de R$ 500,00 de créditos do
Facebook e R$ 0,23 do Google, de sorte que se tem perfeita conciliação do gasto com o
efetivamente contratado, ressaltando-se que os fornecedores não devolvem as sobras de
créditos;

Além de tal fato já ter sido ressalvado pela unidade técnica e de as explicações
já terem sido prestadas, os valores também não destoam daqueles praticados pelo
mercado, constando na discriminação dos serviços que o contrato tinha por objetivo a
"captação de vídeo para internet (...) fotografias, realização de eventos, criação de artes
digitais, anúncios, jingle, post's" para os candidatos a vereador dos partidos que
compunham a majoritária, não existindo qualquer razão para a reprovação das contas
também em relação a este item, ainda que a alegação tivesse sido apresentada dentro do
prazo para impugnação;

Existem, dessa forma, justificativas pertinentes, robustas e cabíveis para cada
inconsistência mencionada pelo parecer técnico conclusivo - e mesmo para as
inconsistências alegadas pelo parquet -, porém, nenhuma delas foi analisada na sentença.

Ao final, pedem o provimento do recurso, a fim de que suas contas sejam aprovadas
Num. 42862627 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

sem ressalvas ou, sucessivamente, com ressalvas.

Foi atribuído sigilo ao documento de ID 39213266, liberando-se a visualização às
partes e seus procuradores, bem como ao Ministério Público Eleitoral (ID 39937716).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 41506966) pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, com remessa de cópia integral dos autos à Procuradoria Geral da
República, para adoção das providências pertinentes, tendo em conta a possível prática de
ilícitos relacionados ao mandato parlamentar da recorrente, destacando a total ausência de
confiabilidade e a gravidade das irregularidades apontadas pelo órgão técnico.

É o relatório.

VOTO

Apesar da conclusão do parecer técnico ser no sentido da aprovação com ressalvas
das contas, o d. juiz, apoiando-se integralmente na manifestação do Ministério Público Eleitoral,
julgou desaprovadas as contas das recorrentes, candidatas, respectivamente, aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito de Curitiba. O MPE, ao cotejar informações da presente prestação de
contas com relatos constantes em denúncia anônima encaminhada àquele órgão, vislumbrou
indícios de desvio de finalidade na utilização de recursos do FEFC.

Em apertada síntese, as recorrentes sustentam que mesmo as ressalvas do parecer
técnico já foram devidamente esclarecidas em virtude das prestações de contas retificadoras
apresentadas posteriormente àquele parecer, o que sequer teria sido apreciado na sentença, de
modo que as contas devem ser aprovadas sem ressalvas ou, no máximo, com algumas poucas
ressalvas. Além disso, afirmam que a sentença não poderia estar fundamentada em parecer
ministerial apresentado às vésperas, baseado em denúncia anônima recebida pelo órgão
ministerial seis meses antes de revelação nos autos e mesmo antes do prazo para impugnação
das contas, até porque veicula fatos alheios às próprias contas em si, tais como a alegação de
desvio de função ou de exoneração fictícia de servidores, impertinentes, no entendimento das
recorrentes, à análise técnico-contábil.

Com base em tais argumentos, sustentam que a análise das contas deveria ser
restrita ao que pode ser apurado em uma prestação de contas (análise técnico-contábil), bem
assim que ocorreu a preclusão para a apresentação de fatos novos, já que denunciados ao
Ministério Público muito tempo após o prazo para impugnação das contas. Se não for
reconhecida a preclusão, pedem que seja reconhecida a impossibilidade de análise, nesta
prestação de contas, das alegações de desvio de função e exoneração indevida de servidores no
gabinete da Deputada Christiane Yared, na medida em que não guardam relação alguma com as
contas de campanha.

Para melhor compreensão do caso, é útil fazer uma síntese do histórico do presente
processo.

Em 03/02/2021, foi publicado edital contendo as informações do art. 53 da Res. TSE
23.607/2019 (ID’s 39166466 e 39166516), tendo decorrido o prazo legal sem impugnação pelas
partes interessadas (ID 39166616).

Submetidas as contas ao exame técnico da Justiça Eleitoral, foram apontadas
Num. 42862627 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

irregularidades e a necessidade de diligências (ID 39189516).

Após ser regularmente intimada, as candidatas, ora recorrentes, apresentaram
prestação de contas retificadora (ID 39188266), manifestações (ID’s 39212366; 39212466 e
39212616), além de documentos.

A unidade técnica da Justiça Eleitoral emitiu, então, parecer conclusivo (ID
39212766), no sentido da aprovação das contas com ressalvas, com base nos seguintes
apontamentos, resumidos no item 10 daquela manifestação:

10. CONCLUSÃO
Após a diligência realizada à candidata restaram não sanadas as seguintes irregularidades
apontadas nos seguintes itens do presente Parecer de prestação de contas:
-5.1.2.2 (Doações estimáveis de serviços de militância ao candidato Nailor Caetano da Silva,
representando 0,07% dos recursos do FEFC utilizados);
- 5.1.5.2 (Não comprovados a origem dos pagamentos ao Facebook e Google, os quais
representam um total de R$ 60.500,00, representando 2% dos recursos do FEFC utilizados).
Vale ressaltar que este ponto também foi crítica do item 6.1, no qual se discorre acerca da
regularidade das despesas realizadas com o FEFC;
- 6.1.1 (Não comprovação do pagamento de R$ 1000,00 a Larissa Stelen Halama,
representando 0,03% dos recursos do FEFC utilizados);
- 6.2.2 (Não comprovação do benefício da doação financeira ao candidato Nailor Caetano da
Silva, no valor de R$ 3200,00 à campanha da candidata, representando 0,1% dos recursos do
FEFC utilizados)
Observa-se que, exceto pelo item 5.1.2.2, restaram não comprovadas a regularidade das
despesas realizadas com recursos do FEFC no total de R$ 64.700,00, que representam 2,15%
dos recursos do FEFC utilizados.
Ao final, o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, manifesta-se
pela Aprovação com Ressalvas das contas da candidata a Prefeita CHRISTIANE DE SOUZA
YARED.

Em seguida, foi apresentado parecer pelo Ministério Público Eleitoral (ID 39213166),
no qual pede a desaprovação das contas, conclusão a que chegou depois de cotejar informações
da presente prestação de contas com denúncia anônima recebida por aquele órgão. O teor da
denúncia foi assim reproduzido no parecer ministerial:

Num. 42862627 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

Acerca daquela denúncia, destacam-se os seguintes trechos do aludido parecer:

Num. 42862627 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

Num. 42862627 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

Num. 42862627 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

Num. 42862627 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

Num. 42862627 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

Oportunizado o contraditório, houve a apresentação de novas contas retificadoras
(ID 39235516) e manifestação das candidatas (ID 39236466), ocasião em que, conforme
resumido pelo relatório da sentença, “em caráter preliminar, (a) argumentaram a impossibilidade
de conhecer da comunicação anônima que embasou a manifestação ministerial retro, por não ter
sido apresentada dentro do prazo para impugnação das contas, na forma do art. 56 da Res. TSE
23.607/2019; e no mérito, (b) afirmam inexistir inconsistência nas contas, apesar do parecer pela
aprovação com ressalvas emitido pela unidade técnica, (c) aduziram, sobre os cheques emitidos,
que “não é responsabilidade do candidato fiscalizar eventual endosso por terceiros ou não”,
entendendo neste aspecto que “[...] a documentação acostada aos autos é suficiente para a
comprovação de despesas”, e, por fim, (d) argumentam que a notícia de superfaturamento de
contratações seria desprovida de prova e, em específico, que a contratação da empresa LUCAS
DA SILVA LIMBERG CONSULTORIA E PUBLICIDADES já teria sido ressalvada pela unidade
técnica, foi objeto de explicações pelas prestadoras, sendo que os valores da contratação não
destoariam daqueles praticados no mercado”. Ao final, pugnaram as candidatas ora recorrentes
pela aprovação de suas contas, ou subsidiariamente, pela aprovação com ressalvas.

O Ministério Público Eleitoral, em nova manifestação (ID 39236816), refutou as
razões expostas pelas candidatas, ratificando o parecer pela desaprovação das contas,
afirmando, no que interessa à presente decisão, o seguinte:

“No entanto, neste particular, o fundamento objetivo exposto anteriormente na promoção pela
desaprovação das presentes contas permanece inabalado: a documentação que instrui o
feito não permite avaliação acurada da destinação de R$ 26.150,00 (vinte e seis mil cento
e vinte reais) de recursos financeiros do FEFC, do total de R$ 2 milhões de que se
beneficiaram as requerentes, já que dos extratos físicos e/ou eletrônicos da conta
bancária correspondente não consta a identificação da contraparte compatível com a
Num. 42862627 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

pessoa que deveria ser a beneficiária nominal dos cheques, de acordo com a
documentação e indicações do feito.” (destaques e grifos do original)

Sobreveio, então, a sentença ora analisada (ID 39236916), cuja fundamentação de
fundo, como já frisado, é restrita ao interior teor das duas manifestações do MPE. Afirmou-se,
ainda, o seguinte naquela decisão:

Insta registrar, de início, ser este Magistrado estritamente legalista no que se refere, em
particular, à matéria eleitoral, seguindo detida e literalmente o que dispõem as várias
Resoluções do TSE, bem assim a legislação aplicável à matéria, não admitindo, em hipótese
alguma, interpretação extensiva.
Pois bem, da análise dos autos, verifica-se terem sido apresentadas tempestivamente as
contas, e observada a regularidade da representação processual, houve o integral cumprimento
das regras procedimentais com a realização das publicações, com vista dos autos ao Ministério
Público Eleitoral e decurso de prazos necessários, sem a ocorrência de impugnações.
Após a apresentação de prestação de contas retificadora por CHRISTIANE DE SOUZA YARED,
foram rebatidas pela candidata as irregularidades apontadas no relatório preliminar da análise
técnica da Justiça Eleitoral, contudo, diante da existência de irregularidades que comprometem
a prestação de contas, a conclusão tanto do órgão Ministerial, como deste Juízo, é pela
desaprovação das contas, ainda que outro tenha sido o sentir do parecer técnico.
No caso em exame, a norma material a ser aplicada é a contida na Resolução TSE nº 23.632/20
que, em seu artigo 1º, estabelece:
Art. 1º A entrega e o processamento da prestação de contas de candidatos e partidos políticos
relativas às Eleições 2020 observarão, em caráter complementar às Res.-TSE nºs 23.607/2019
e 23.624/2020, o disposto nesta Resolução.
Igualmente, aplicável o disposto na Resolução TSE nº 232.607/19 que, em seu artigo 1º, assim
dispõe:
Art. 1º Esta Resolução disciplina a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e
candidatos em campanha eleitoral e a prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Com isso se quer dizer que ao candidato recai a responsabilidade pelo gerenciamento de suas
contas e finanças destinadas à captação de numerário utilizado em campanhas eleitorais.
Importante destacar as observações muito bem feitas pelo órgão Ministerial no Id. 88806620, as
quais, inclusive e por amor à brevidade, adoto como razão de decidir:
(...)
Oportuno, ainda, citar os fundamentos contidos no Id. 90688234, os quais, igualmente, adoto
como razão de decidir:
(...)
Considerando que é dever da candidata zelar pelo cumprimento das regras impostas pela lei, as
justificativas por ela apresentadas não merecem prosperar.
De fato, torna-se impossível a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, como pretende
a prestadora, quando, na verdade, à luz do contido nas ponderações muito bem fundamentadas
pelo Ministério Público Eleitoral, há indícios de prática de fatos delitivos ligados à campanha
eleitoral correspondente, a ensejar diligências tendentes a isso apurar.
Sendo assim, a desaprovação da presente prestação de contas é medida que se impõe, diante
da grave irregularidade apontada no parecer conclusivo, com o qual concordam o Agente
Ministerial e este Julgador.
Num. 42862627 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

Nesse contexto, a despeito do extenso arrazoado deduzido pelas recorrentes, dos
pareceres do Ministério Público Eleitoral (fundamentação ipsis literis da sentença), é certo que o
único motivo da desaprovação das contas foi o não cumprimento do art. 38, I, da Resolução-TSE
23.607/2019, ou seja, o pagamento de despesas da campanha por meio de cheques não
cruzados. Entendeu o MPE que esse fato impediu “a avaliação acurada da destinação de R$
26.150,00 (vinte e seis mil cento e cinquenta reais) de recursos financeiros do FEFC, do total de
R$ 3 milhões de que se beneficiaram” as recorrentes (ID 39236816).

Por isso, aliás, falta interesse recursal às recorrentes quanto aos demais temais por
elas arguidos no recurso, inclusive no que diz respeito aos fatos que foram objeto de denúncia
anônima formulada ao Ministério Público.

Voltando ao que interessa, de fato, em sua primeira manifestação (ID 39213166), a
questão foi assim apresentada pelo Ministério Público:

Num. 42862627 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

Destacou o Ministério Público Eleitoral que “a forma regular e legal para o
pagamento de despesa mediante cheque é o cruzamento do título” e que há irregularidade em
virtude da “falta de identificação, nos extratos bancários eletrônicos, de contraparte que seja
compatível com as declarações apresentadas”.

Na verdade, em sua primeira manifestação, o MPE, após transcrever as
irregularidades contidas no parecer técnico, passa a apontar a irregularidade pela qual entende
devam as contas ser reprovadas, ou seja, a emissão de cheques sem cruzamento para o
pagamento de despesas da campanha.

E para ratificar essa conclusão, veja-se que, em seu parecer posterior à prestação
de contas retificadora, afirmou que permaneceria inabalado o fundamento objetivo que o levou a
se posicionar pela desaprovação das contas. Aliás, embora após as suas considerações acerca
dos cheques passe a incursionar sobre possível superfaturamento, conclui que a comunicação
Num. 42862627 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

apresentada a esse respeito “não comporta profunda ilação a respeito de sua procedência ou
improcedência no âmbito estrito deste processo de prestação de contas...” (ID 39236816).

Logo, como o juiz se limitou a adotar, ipsis literis, a manifestação do Ministério
Público Eleitoral, tem-se que a desaprovação das contas somente teve como fundamento o fato
acima descrito.

Ocorrendo dessa forma, o recurso comporta provimento, uma vez que, conforme
destacam as recorrentes, os documentos capazes de demonstrar as despesas já foram juntados
aos autos, consistentes em contratos, cheques nominais e recibos, de modo a comprovar
materialmente a destinação dos recursos, sendo importante frisar que não existe qualquer
questionamento a respeito da existência dessas despesas, ou seja, que os serviços foram
efetivamente prestados.

Aliás, precisamente em razão da apresentação desses documentos é que tais
apontamentos sobre as despesas destacadas no parecer ministerial foram inclusive superados
pela unidade técnica, que as teve por comprovadas e devidamente identificados os beneficiários,
com exceção daquela paga com o cheque de nº 850037, a qual, todavia, conforme adiante
explicitado, comporta apenas ressalva.

É esse o entendimento dessa Corte:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. EMISSÃO DE CHEQUES NOMINAIS, PORÉM
NÃO CRUZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o
pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual, não
obstante o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38 da Resolução TSE nº.
23.607, não houve prejuízo à transparência e à confiabilidade da movimentação financeira
de campanha, caracterizando-se impropriedade formal, sem força de macular, por si só,
as contas prestadas.
2 Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas.
(Prestação de Contas, 0600271-06, rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, DJe 30.07.2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CHEQUES
NOMINAIS NÃO CRUZADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 38, I DA RES.-TSE 23.607/2019.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. IDENTIFICAÇÃO DOS FAVORECIDOS.
ENDOSSO DO BENEFICIÁRIO A TERCEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI 7.357/1985.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MULTA
AFASTADA.
1. A emissão de cheques nominais, ainda que não cruzados, vincula o pagamento do
crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual, não obstante o atendimento apenas
parcial ao previsto no art. 38 da Res.-TSE 23.607/2019, não acarreta prejuízo à fiscalização
das contas, caracterizando-se como irregularidade formal.
2. É legítimo ao beneficiário transferir a posse e os direitos do crédito de um cheque a
terceiro, por via do endosso, indicando-o no verso do próprio documento, nos termos do
art. 17 da Lei nº 7.357/1985.
Num. 42862627 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

3. A Res.-TSE 23.607/2019 permite o pagamento por meio de cheque nominal, não se
exigindo do candidato que comprove eventual endosso e tampouco que demonstre o
destino que o beneficiário deu à cártula.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas. Multa
afastada.
(Prestação de Contas 0600226-02, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJe 22.11.2021)

Assim, havendo a comprovação da despesa e de que os cheques foram emitidos
nominalmente aos respectivos prestadores de serviços, não há se falar em desaprovação das
contas em razão dessas despesas e tampouco em determinação de recolhimento dos
respectivos valores ao Tesouro Nacional.

Não ocorresse dessa forma, como essas despesas correspondem a apenas 0,85%
do total dos gastos de campanha, tratando-se de percentual ínfimo no contexto das contas, sem
o condão de desaprovar as contas, ainda que fosse reconhecida a irregularidade, que conforme
já destacado é inexistente diante da apresentação de cópias dos cheques nominais e de
contratos e recibos de pagamento. De fato, os recursos movimentados na campanha totalizaram
R$ 3.040.810,16, assim distribuídos: Recursos do FEFC: 2.999.738,63; e Recursos próprios
R$ 41.071,53.

Assim, como esse foi o único fato que, na verdade, embasou a posição do MPE,
basta a sua superação para a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, sobretudo porque
levar outra irregularidade em consideração implicaria ofensa ao princípio da non reformatio in
pejus.

Sem embargo, impõe-se examinar a regularidade do pagamento efetuado a Larissa
Stelen Halama, no valor de R$ 1.000,00, já que paga por meio de um dos cheques listados pelo
MPE.

Ao mencionar que as candidatas haviam se manifestado sobre inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
constou o seguinte no Parecer Conclusivo:

6.1.1.Em relação a manifestação inicial vale ressaltar que, em todos os itens nos quais foi
levantada a irregularidade “Cheque não cruzado, com Pagamento sem identificação do
contratado nos extratos” foram juntados os mesmos contratos, os quais já se encontravam
assinados; Nas Petições id 87283520 e 87476082 (e documentos id 87283521 e 87476083),
exceto da fornecedora Larissa Stelen Halama, foram juntados novos recibos de pagamentos
dos referidos fornecedores contendo a declaração de que “ Por motivos pessoais do prestador,
o depósito em conta bancária”, reputando-se sanada a irregularidade em relação a estes Página
8 fornecedores.
Não houve qualquer declaração em relação à fornecedora Larissa Stelen Halama, em
relação ao cheque no valor de R$ 1000,00. Destaque-se, que, desses R$ 1550,00 pagos a
referida fornecedora, R$ 550,0 estão identificados nos extratos e comprovante de pagamento (id
87154078), restando sem identificação o valor de R$ 1000,00, que representam 0,03% dos
recursos do FEFC utilizados. Esta irregularidade, isoladamente confere ressalvas às contas.
(Destaquei)

Num. 42862627 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

Uma vez que essa irregularidade não foi levantada pelo MPE, nada sobre ela consta
na sentença.

As recorrentes alegam que a regularidade dos pagamentos realizados à tal
prestadora de serviços está comprovada por meio de contrato, no valor de R$ 1.550,00, já que,
além do cheque no valor de R$ 1.000,00, está juntado nos autos um comprovante de
transferência, no valor de R$ 550,00, razão pela qual pugnam apenas pela aposição de ressalva
quanto a este ponto.

E, com efeito, constam dos autos (ID 39222116) o respectivo contrato, no valor de
R$ 1.550,00, um comprovante de TED no valor de R$ 550,00, efetivada em favor da prestadora
e, por fim, cópia do cheque nº 850037, no valor de R$ 1.000,00, datado de 03/11/2020, emitido
nominalmente, não cruzado, contendo a assinatura da prestadora de serviços no verso da
cártula.

Já no extrato bancário consta o cheque acima especificado foi debitado na conta na
mesma data de sua emissão (03/11/2020), com o histórico “103 Cheque pago outra agência” (ID
39235466, pg. 34), não havendo, por evidente, identificação da contraparte beneficiária do
pagamento. Não consta nos autos, por outro lado, o respectivo recibo de pagamento.

Não obstante, como antes afirmado, esta Corte tem o entendimento de que a “
emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o pagamento da
cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual, não obstante o atendimento
apenas parcial do previsto no artigo 38 da Resolução TSE nº. 23.607, não houve prejuízo à
transparência e à confiabilidade da movimentação financeira de campanha, caracterizando-se
impropriedade formal, sem força de macular, por si só, as contas prestadas” (TRE/PR – RE nº
0600270-21.2020.6.16.0001, Rel. Des. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, j. 12.08/2021).
Some-se a isso que a irregularidade ora em exame representa tão somente 0,03% do total dos
recursos do FEFC utilizados na campanha das recorrentes.

Desse modo, como a despesa está comprovada pelo contrato, bem como que o
pagamento efetivamente ocorreu em benefício da respectiva prestadora do serviço, não há
amparo para determinação de recolhimento de qualquer valor ao Tesouro Nacional.

De resto, malgrado não seja suficiente a ensejar, por si só, a desaprovação das
contas, cabe ressalva, uma vez que que houve atendimento apenas parcial do previsto no artigo
38 da Resolução TSE nº. 23.607, já que o cheque não foi cruzado.

Não obstante a aprovação com ressalvas das contas, impõe-se o exame de outras
irregularidades apontadas no parecer técnico.

De um lado, porque, nos termos do art. 79 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, “a
aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a devolução
dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e
32 desta Resolução”.]

Ainda, o § 1º do mencionado dispositivo prescreve que constatada “a ausência de
comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
Num. 42862627 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança”.

Por outro, porque, ainda que genérica, consta no dispositivo da sentença
determinação “à prestadora, ainda, eventual recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores
relativos a recursos do FEFC não devida e regularmente comprovados nos autos”, valendo
lembrar que algumas das irregularidades mencionadas pelo setor técnico foram reproduzidas
pelo Ministério Público Eleitoral em seu parecer. E embora sobre elas não tenham exercido
expresso juízo de valor, como não as refutou, impõe-se analisa-las, ao menos para que não
pairem dúvidas.

Foram as seguintes as irregularidades apontadas na conclusão do parecer
conclusivo e que ensejam, em tese, o dever de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID
39212766):

Após a diligência realizada à candidata restaram não sanadas as seguintes
irregularidades apontadas nos seguintes itens do presente Parecer de prestação de
contas:
-5.1.2.2 (Doações estimáveis de serviços de militância ao candidato Nailor Caetano da Silva,
representando 0,07% dos recursos do FEFC utilizados);
- 5.1.5.2 (Não comprovados a origem dos pagamentos ao Facebook e Google, os quais
representam um total de R$ 60.500,00, representando 2% dos recursos do FEFC utilizados).
Vale ressaltar que este ponto também foi crítica do item 6.1, que discorre da regularidade das
despesas realizadas com o FEFC;
- 6.1.1 (Não comprovação do pagamento de R$ 1000,00 a Larissa Stelen Halama,
representando 0,03% dos recursos do FEFC utilizados;
- 6.2.2 (Não comprovação do benefício da doação financeira ao candidato Nailor Caetano da
Silva, no valor de R$ 3200,00 à campanha da candidata, representando 0,1% dos recursos do
FEFC utilizados)
Observa-se que, exceto pelo item 5.1.2.2, restaram não comprovadas a regularidade das
despesas realizadas com recursos do FEFC no total de R$ 64.700,00, que representam 2,15%
dos recursos do FEFC utilizados.

Desses, apenas os itens 5.1.2.2 e 5.1.5.2 foram reproduzidos no parecer ministerial,
de modo que somente esses podem ser tidos como acolhidos na sentença, razão pela qual os
valores correspondentes às irregularidades descritas nos itens 6.1.1 e .6.2.2 não estão incluídas
na condenação da origem e, portanto, em relação a elas as recorrentes carecem em de interesse
recursal.

Sem embargo, acrescente-se que o item 6.1.1, por se tratar de despesa paga por
meio de cheque não tratada, foi acima examinada e refutada.

Item 5.1.2.2 do Parecer Conclusivo: Doações estimáveis de serviços de militância
ao candidato Nailor Caetano da Silva

Num. 42862627 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

No Relatório de Diligências havia sido apontada omissão na prestação de contas
das candidatas ora recorrentes quanto à doação realizada ao Candidato Nailor Caetano da Silva.
Melhor detalhando a situação, constou o seguinte no Parecer Conclusivo:

5.1.2.2 Compulsando a Prestação de contas de NAILOR CAETANO DA SILVA, verificou-se que
os valores irregulares acima referem-se a Atividades de Militância pagas pela candidata
Christiane de Souza Yared e doadas como recursos estimados ao referido candidato. Tais
doações estão comprovadas pelos recibos 22111.13.75353.PR.000009 e
22111.13.75353.PR.000010 e documentos extraídos da prestação de contas do candidato, as
quais juntos aos presentes autos. Desta forma, as doações apontadas como irregulares acima,
as quais foram adequadamente declaradas pelo candidato Nailor, mas não foram relatadas na
presente prestação de contas nem mesmo nas notas explicativas, refutando-se não
sanada esta irregularidade que representa 0,07% dos recursos do FEFC utilizados. Como
o pagamento das atividades de Militância apontados nos documentos juntados aos
presentes autos estão declarados na presente prestação de contas conforme
documentos id 87153790 e 87154023, esta irregularidade, isoladamente, confere apenas
ressalvas às contas.

Alegam as recorrentes que, por meio de prestação de contas retificadora, tais doações
foram efetivamente comprovadas.

Não obstante correto o apontamento do relatório conclusivo, efetivamente a falha
foi sanada com a prestação de contas retificadora (000221175353PR0732470), apresentada
após a emissão do relatório conclusivo, já que tais doações passaram a constar expressamente
do demonstrativo “Doações efetuadas a candidatos/partidos”, conforme se verifica logo na
primeira lauda deste relatório (ID 39215416), razão pela qual em relação a este apontamento não
há valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.

Irregularidade dos pagamentos ao Facebook e Google

No item 5.1.5 do Parecer Conclusivo foi reproduzido o seguinte trecho do Relatório
Preliminar:

Num. 42862627 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

Em seguida, foi destacado que, em relação a tais apontamentos, assim se
manifestaram as recorrentes:

“Quanto às divergências, informa-se que o fornecedor Lucas da Silva Limberg Consultoria
em Publicidade, inscrito sob o CNPJ 30.714.847/0001-07, foi contratado sob o valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), conforme contrato e nota fiscal que serão acostados à
retificadora. Nos serviços por ele prestados, estavam inclusos pagamentos ao Facebook
Serviços Online do Brasil LTDA e ao Google Brasil Internet LTDA.
Ou seja, o próprio fornecedor contratou junto a estes outros dois os serviços correspondentes.
Acerca dos gastos com impulsionamento de conteúdo, cabe discorrer, de início, sobre as
características próprias de tal gasto, assim como sua operacionalização.
Ao contratar o serviço de impulsionamento de publicações junto ao referido fornecedor, o
usuário, no caso, o candidato, adquire créditos de impulsionamento pré-pagos por meio de
boletos. À medida em que as publicações impulsionadas vão alcançando mais usuários, que o
número de cliques na publicação aumenta, dentre outras variáveis, os créditos contratados vão
Num. 42862627 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

sendo consumidos.
Ao final de cada mês, é emitida uma Nota Fiscal, que tem por objeto tão somente os créditos
efetivamente consumidos, e não o total de créditos pré-contratados. A devida conciliação se dá,
portanto, pelo confronto dos valores adquiridos a título de créditos com a soma dos valores das
notas fiscais (referentes aos créditos efetivamente consumidos) com o valor de eventual sobra
de créditos.
No caso em apreço, foram adquiridas as seguintes quantias de créditos junto ao Facebook e
Google:
Data Valor (R$) Fornecedor
24/10/2020 R$ 5.000,00 Facebook
24/10/2020 R$ 5.000,00 Facebook
24/10/2020 R$ 5.000,00 Facebook
24/10/2020 R$ 500,00 Facebook
24/10/2020 R$ 15.000,00 Facebook
24/10/2020 R$ 5.000,00 Google
24/10/2020 R$ 15.000,00 Google
24/10/2020 R$ 5.000,00 Google
24/10/2020 R$ 5.000,00 Google
Valor total Facebook (Créditos): 30.500,00
Valor total Google (Créditos): 30.000,00
As notas fiscais emitidas pelos apontados fornecedores, por sua vez, foram as seguintes:
Data Valor (R$) nº NF Fornecedor
04/11/2020 R$ 9.233,15 23188576 Facebook
03/12/2020 R$ 20.766,85 24215598 Facebook
03/11/2020 R$ 16.514,68 12241537 Google
03/12/2020 R$ 13.485,09 12457892 Google
Valor total (NFs) Facebook: 30.000,00
Valor total (NFs) Google: 29.999,77
Tendo havido a sobra de R$ 500,00 de créditos do Facebook e R$ 0,23 do Google, tem-se a
perfeita conciliação do gasto com o efetivamente contratado. Vale ressaltar que os fornecedores
não devolvem as sobras de créditos.”

Em cotejo com a manifestação das candidatas, o parecer conclusivo arrematou a
questão nos seguintes termos:

5.1.5.1) No contrato de Prestação de serviços de Lucas da Silva Limberg Consultoria em
Publicidade, inscrito sob o CNPJ 30.714.847/0001-0, juntado no id 87154017, não foi
encontrado expressamente o acordo de que nos serviços deste prestador estariam
inclusos pagamentos ao Facebook Serviços Online do Brasil LTDA e ao Google Brasil
Internet LTDA, como informado na Petição de Petição de id 87174127. A única expressão
que consta no referido contrato que nos levaria a tal conclusão seria “social media”(pág
3 do doc id 87154017) e na cláusula “Propriedade”, na página 4 do referido documento,
há referência a “Google” adwords” No referido contrato consta o valor dos serviços de R$
300.000,00, havendo comprovação do pagamento deste valor ao fornecedor em análise,
inclusive com emissão de nota fiscal, tudo juntado no documento id 87154017, com a
impropriedade no lançamento no valor diferente nas despesas (Diferença de R$ 60.500,00, que
representa 2,0% dos recursos do FEFC utilizados.
5.1.5.2) No Relatório de id 85878614, foram solicitados os comprovantes de pagamentos
Num. 42862627 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

dos boletos relativos aos Facebook e Google, todos corretamente emitidos em nome da
candidata. Apesar das explicações apresentadas acima, não restou comprovados a
origem dos pagamentos ao Facebook e Google, os quais representam um total de R$
60.500,00 e que representam 2% dos recursos do FEFC utilizados) Tal fato, isoladamente,
enseja ressalvas às contas. (Destaquei)

Logo, pelo parecer conclusivo, foi considerado como não comprovada a origem dos
pagamentos ao Facebook e Google, os quais representam um total de R$ 60.500,00 e
correspondem a 2% dos recursos do FEFC utilizados. Este ponto também foi objeto de crítica do
item 6.1 daquele parecer.

As recorrentes alegam que, ao contrário do que apontou a unidade técnica, os
termos utilizados no contrato permitem sim concluir que os serviços fornecidos pela “empresa”
Lucas da Silva Limberg contemplaram atuação nas redes sociais Facebook e Google, ou seja,
permitiram ao próprio fornecedor contratar os serviços correspondentes, pelo que também ser
feita mera ressalva em relação a esse ponto.

Assiste razão em parte às recorrentes.

É certo que referido fornecedor, efetivamente, foi o pagador final dos boletos
bancários relativos às despesas contraídas junto a redes sociais e emitidos em nome da
candidata Christiane, ora recorrente, já que nos respectivos comprovantes de pagamento (ID’s
39222166; 39227116; 39227466; 39229366; 39235066; 39219766; 39221316; 39223716;
39230916), constaram os seguintes dados da conta debitada:

Porém, embora as recorrentes afirmem que o valor contratado para o serviço de
“social media” com o fornecedor também englobaria os custos dos serviços de impulsionamento
prestados pelo Facebook e pelo Google – logo, terceiros -, o documento denominado
“PROPOSTA/CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS” (ID 39231766), contém expressa
previsão, em seu item 5, de que serviços prestados por terceiros não estão inclusos e
respectivo pagamento deve ser feito pelo cliente, nos seguintes termos:

SERVIÇOS DE TERCEIROS – Não estão incluídos serviços de terceiros como: tradução,
revisão, compra de imagens, ilustrações, impressões de materiais, compra de domínio,
hospedagem e e-mail profissional. A contratação e pagamento destes serviços deve ser
feita pelo cliente, caso não esteja incluso no pacote oferecido.

E não há, no restante do contrato, nenhuma cláusula com expressa previsão no
sentido de que as despesas com o impusionamento de conteúdo contraídas juntos ao Google e
Num. 42862627 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

Facebook estariam inclusas no pacote oferecido/contratado. E tampouco há qualquer outro
elemento, como, por exemplo, uma declaração do próprio fornecedor, no sentido de que teria
embutido no valor da contratação os serviços de impulsionamento.

Logo, é de ser mantida a conclusão do setor técnico de que não foi comprovada a
origem dos pagamentos ao Facebook e Google, no valor total de R$ 60.500,00, já que tais
valores efetivamente não foram debitados diretamente de nenhuma das contas bancárias das ora
recorrentes, tendo sido debitadas de conta bancária de terceiro (fornecedor).

Em outras palavras, a singela declaração – não comprovada - de que o valor dos
serviços de impulsionamento estariam embutidos no valor do contrato firmado com o fornecedor
prestador do serviço de “social media” e o fato de existir um recibo de pagamento da despesa em
nome do referido fornecedor não elidem a circunstância de que tais recursos não transitaram
pelas conta bancária específicas (Doações de campanha, Fundo Partidário ou FEFC), sendo,
portanto, considerados recursos de origem não identificada.

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”.

Aliás, na resolução de regência há expressa previsão de que, nesses casos, os
valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da
união (GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá ser
imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, caberia, inclusive, determinação para que as candidatas, ora
recorrentes, promovessem o recolhimento dos recursos de origem não identificada para o
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Ocorre que assim não foi determinado na sentença nesse sentido, pois a
determinação constante na sentença é restrita aos recursos do FEFC e cujas despesas não
restaram comprovadas, conforme se verifica do seguinte trecho do dispositivo:

Nessas condições, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas por CHRISTIANE DE
SOUZA YARED, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art.
22, § 3º, da Lei 9.504/1997, determinando à prestadora, ainda, eventual recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores relativos a recursos do FEFC não devida e regularmente
comprovados nos autos.

Observa-se que, na parte final do parecer conclusivo constou o seguinte:

Num. 42862627 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

Observa-se que, exceto pelo item 5.1.2.2, restaram não comprovadas a regularidade das
despesas realizadas com recursos do FEFC no total de R$ 64.700,00, que representam 2,15%
dos recursos do FEFC utilizados.

A propósito, o setor técnico considerou o montante de R$ 60.500,00, relativo à
presente irregularidade (somando aos valores de R$ 1.000,00 e R$ 3.200,00, relativos a outras
supostas irregularidades), para chegar ao valor de R$ 64.700,00.

Ocorre, porém, que não houve falta de comprovação da realização dessas
despesas, já que as notas fiscais e boletos emitidos pelo Google e Facebook não deixam dúvida
da efetiva realização da despesa. A irregularidade é outra e de natureza diversa: dúvida quanto
efetiva origem dos recursos utilizados para pagamento de tais despesas.

Assim, não tendo havido determinação expressa na sentença, diante na natureza
jurisdicional dos processos de prestação de contas e, logo, da incidência do princípio da non
reformatio in pejus, não é possível determinação, pelo Tribunal, de recolhimento do valor
oriundo de fonte não identificada ao Tesouro Nacional, já que há recurso apenas das
candidatas.

Todavia, como o valor da irregularidade (R$ 60.500,00) representa apenas 1,99%
do total de recursos movimentados pelas recorrentes e declarados na presente prestação de
contas (R$ 3.040.810,16), a falha tem o condão de gerar apenas a aposição de ressalva.

Sem embargo das conclusões acima, não se pode negar a plausibilidade da versão
das recorrentes, na medida em que o valor pago ao Facebook e ao Google é exatamente a
diferença entre o que contratado e o que foi pago ao prestador Lucas da Silva Limberg
Consultoria em Publicidade.

Mais não precisa ser dito, a não ser que não há necessidade de qualquer exame
acerca da determinação, contida na sentença, de envio das denúncias feitas ao Ministério
Público para a Procuradoria-Geral da República, na medida em que isso não foi objeto da
insurgência das recorrentes. Igualmente, também por falta de interesse recursal, não cabe
análise da possibilidade ou não do conhecimento dos fatos anonimamente denunciados para o
exame das contas, já que nenhum deles foi levado em conta para a solução da controvérsia.

O voto, assim, é pelo provimento parcial do recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para aprovar, com
ressalvas, as contas prestadas por CHRISTIANE DE SOUZA YARED e JILCY MARA JOLY
RINK, referente às eleições de 2020, excluída a condenação pecuniária estabelecida na
sentença, mantendo-se, porque ausente recurso específico sobre o tema, a determinação de
extração e remessa de cópias do expediente à d. Procuradoria-Geral da República, para adoção
das providências que entender cabíveis em relação à notícia de comportamentos, em tese,
delitivos atribuídos à prestadora, em princípio vinculados ao exercício de seu mandato como
integrante do Congresso Nacional.
Num. 42862627 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600375-95.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 CHRISTIANE
DE SOUZA YARED PREFEITO, CHRISTIANE DE SOUZA YARED, ELEICAO 2020 JILCY MARA
JOLY RINK VICE-PREFEITO, JILCY MARA JOLY RINK - Advogados do(s) RECORRENTE(S):
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA -
SC0050045, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE
PEREIRA - PR22076-A, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.01.2022.

Num. 42862627 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470426000000041837147
Número do documento: 22012817470426000000041837147